Tribunal: STF
Processo: RE 1259752
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDOC 2, pp. 184-185):
    “MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÕES COFINS E PIS - BASE DE CÁLCULO - CONCEITO DE FATURAMENTO E RECEITA - INDEVIDA A EXCLUSÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS POR INADIMPLÊNCIA. I - Conforme as Leis n° 10.637//02 e n° 10.833/03, as contribuições PIS/Pasep e COFINS têm como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, compreendendo-se como tal a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. II - Antes disso, a contribuição ao PIS estava prevista na Lei Complementar n° 7/70, com alterações pela Lei n° 9.715/98, excluídas as alterações que haviam sido feitas pelos Decretos -Leis n° 2.445 e 2.449 de 1988 e também o alargamento da base de cálculo estabelecido pelo § 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98, em face dos julgamentos de inconstitucionalidade pelo C. Supremo Tribunal Federal. III - O óbice à constitucionalidade da regra do art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98, ou seja, a falta de previsão constitucional à época de sua edição de que a contribuição previdenciária poderia incidir sobre a "receita" da empresa, agora não mais existe para as Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03, visto que desde a Emenda n° 20/98 o novo inciso I, alínea "b", do artigo 195, da Constituição Federal, passou a prever a incidência contributiva sobre a "receita" ou sobre o "faturamento". Por outro aspecto, foi assentado pela Suprema Corte não estar a contribuição ao PIS sujeita às restrições do artigo 195, inciso I e aos arts. 195, § 4°, e 154, I (ADI n° 1.417), pelo que sua hipótese de incidência não está vinculada à noção constitucional do termo "faturamento" contido naquele primeiro dispositivo legal, por isso sendo legítimas as alterações de sua base de cálculo promovidas pela Lei n° 10.637/02. Portanto, legítima a alteração promovida pelos artigos 1° das referidas Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03. IV - Descabe a pretendida descaracterização da base de cálculo das contribuições em face do posterior não ingresso dos valores no caixa da empresa por motivo de inadimplência. V - As contribuições PIS e COFINS têm como fato gerador o aspecto econômico dimensionado pelas operações de vendas dos produtos e serviços da pessoa jurídica, independentemente de que se trate de vendas a vista ou a prazo e, ainda, sendo irrelevante que não tenha havido o posterior recebimento dos respectivos valores em face da inadimplência de seus clientes, este último fator que seria relevante apenas para a apuração de tributos sobre o lucro ou sobre o resultado das atividades em certo período. VI - As vendas não recebidas por inadimplência não se equiparam com as vendas canceladas, pois estas operam em desfazimento dos atos jurídicos que comporiam a base de cálculo das contribuições, o que não ocorre naquelas. VII - Também não se equiparam ao caso de recolhimento antecipado de tributos por substituição tributária, pois no caso em exame a hipótese de incidência materializou-se com as operações de venda ocorridas durante o período-base, enquanto que na substituição tributária por antecipação o fato gerador presumido acaba por não ocorrer. VIII - A legislação tributária interpreta-se literalmente, descabendo ao intérprete estabelecer hipótese de exclusão de tributos não prevista expressamente na lei, ressaltando-se também que o fato gerador deve ser interpretado com abstração da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, e também dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos (CTN, artigos 111, inciso I, e 118). IX - Inocorrência de ofensa aos princípios constitucionais da capacidade econômica ou da vedação ao confisco. X - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional. XI - Apelação da impetrante desprovida.”
    Verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 87 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 586.482 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.6.2012. A Corte, ao analisar o mérito do recurso extraordinário, assim se manifestou:
    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COFINS/PIS. VENDAS INADIMPLIDAS. ASPECTO TEMPORAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM AS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA VENDA. 1. O Sistema Tributário Nacional fixou o regime de competência como regra geral para a apuração dos resultados da empresa, e não o regime de caixa. (art. 177 da Lei nº 6.404/¨76). 2. Quanto ao aspecto temporal da hipótese de incidência da COFINS e da contribuição para o PIS, portanto, temos que o fato gerador da obrigação ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda (entrega do produto), e não com o recebimento do preço acordado. O resultado da venda, na esteira da jurisprudência da Corte, apurado segundo o regime legal de competência, constitui o faturamento da pessoa jurídica, compondo o aspecto material da hipótese de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, consistindo situação hábil ao nascimento da obrigação tributária. O inadimplemento é evento posterior que não compõe o critério material da hipótese de incidência das referidas contribuições. 3. No âmbito legislativo, não há disposição permitindo a exclusão das chamadas vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições em questão. As situações posteriores ao nascimento da obrigação tributária, que se constituem como excludentes do crédito tributário, contempladas na legislação do PIS e da COFINS, ocorrem apenas quando fato superveniente venha a anular o fato gerador do tributo, nunca quando o fato gerador subsista perfeito e acabado, como ocorre com as vendas inadimplidas. 4. Nas hipóteses de cancelamento da venda, a própria lei exclui da tributação valores que, por não constituírem efetivos ingressos de novas receitas para a pessoa jurídica, não são dotados de capacidade contributiva. 5. As vendas canceladas não podem ser equiparadas às vendas inadimplidas porque, diferentemente dos casos de cancelamento de vendas, em que o negócio jurídico é desfeito, extinguindo-se, assim, as obrigações do credor e do devedor, as vendas inadimplidas - a despeito de poderem resultar no cancelamento das vendas e na consequente devolução da mercadoria -, enquanto não sejam efetivamente canceladas, importam em crédito para o vendedor oponível ao comprador. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 
     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para sobrestamento, em observância à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente